Tribunal: TJDFT
Processo: 0755328-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0755328-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Execução de Título Extrajudicial - Bloqueio SISBAJUD - Pecúlio por Morte - Decisão que Determinou Liberação dos Valores ao Executado - Pedido de Efeito Suspensivo - Presença dos Requisitos - Deferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Compulsando os autos, verifico que é merecida a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. É entendimento desta Oitava Turma Cível que as verbas mencionadas no artigo 833, IV do Código de Processo Civil são relativamente impenhoráveis. Por todos os entendimentos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de salário da executada, em razão da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar se é possível a mitigação da impenhorabilidade salarial para satisfação de crédito não alimentar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, inclusive para dívidas não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 4. É cabível a penhora de 10% sobre os rendimentos líquidos da agravada, cirurgiã-dentista, diante da ausência de provas de que a medida inviabilizará sua sobrevivência digna. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 789; e art. 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. João Otávio de Noronha, Corte Especial, p. 24.05.2023. STJ, EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Nancy Andrighi, Corte Especial, p. 24.05.2019. TJDFT, AI 2020842, 0717809-19.2025.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 28.07.2025. (Acórdão 2064076, 0730924-10.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2025, publicado no DJe: 17/11/2025.) Verificada a decisão agravada, o Juízo de origem entendeu que os valores bloqueados são oriundos de pecúlio por morte recebido pelo executado, sendo, portanto, absolutamente impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC. Veja-se: "No caso em análise, os documentos de Ids 247781982 e 247781983 comprovam que o executado recebeu pecúlio por morte, no valor de R$ 275.000,00. O extrato de Id 248812626 comprova que o bloqueio de R$ 166.519,10 recaiu integralmente sobre o valor do pecúlio. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação para determinar o desbloqueio do valor de R$ 166.519,10, em benefício da parte devedora." Portanto, o mérito recursal reside na reanálise da natureza jurídica dos valores bloqueados e na verificação da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade, o que demanda cognição exauriente incompatível com este momento processual. Nesse sentido, há perigo de dano de difícil reparação caso não seja concedido o efeito suspensivo pretendido. Se, ao final, esta Turma entender pela procedência do recurso apresentado, a prévia liberação ao executado tornará difícil a recuperação do crédito pela exequente. Apesar do próprio Juízo de origem ter condicionado a expedição dos respectivos alvarás à preclusão da decisão agravada, entendo por pertinente conceder o efeito suspensivo, conforme requerido pela parte agravante nesta cognição sumária. Assim, ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar a liberação dos valores referidos na decisão agravada até o julgamento final deste recurso. Ao agravado para contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator